Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PEDIDO RECURSAL JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatando-se que, na sentença recorrida, o Juízo sentenciante realizou a devida compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, requerida nas razões da apelação criminal, carece o acusado de interesse recursal no ponto. Conhecimento parcial do recurso.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outras condenações definitivas anteriores, correta a r. sentença que considerou duas delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) da extinção da pena nela aplicada.
3. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, porquanto a reincidência é circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso.
4. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.